Tribunal: TJMT
Processo: 1001435-04.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001435-04.2026.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Reserva de Vagas]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RICARDO LUIZ DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 134.374.286-24 (ADVOGADO), ROSINEI DA CRUZ CARVALHO - CPF: 926.981.741-53 (IMPETRANTE), ISABELLE CARVALHO GONCALVES - CPF: 147.930.236-81 (ADVOGADO), DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA - CPF: 111.615.821-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU, NOS TERMOS DO VOTO DO DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, ACOMPANHADO PELA DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DESA. TATIANE COLOMBO, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO E DES. JONES GATTASS DIAS. VENCIDOS O RELATOR, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, E O DES. MÁRCIO VIDAL, QUE CONCEDIAM A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. HETEROIDENTIFICAÇÃO RACIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. REMESSA AO PRIMEIRO GRAU.

I. Caso em exame

1.
Mandado de segurança impetrado contra o Secretário de Estado de Educação e a Fundação Getúlio Vargas, questionando o indeferimento da autodeclaração racial para concorrência às vagas de ações afirmativas no cargo de Professor de Educação Básica.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o Secretário de Estado possui legitimidade passiva quando o ato impugnado – indeferimento de heteroidentificação racial – foi praticado exclusivamente pela banca examinadora do concurso público.

III. Razões de decidir

3.
A legitimidade passiva em mandado de segurança exige que a autoridade coatora detenha competência para desfazer o ato impugnado ou fazer cessar seus efeitos ilegais, nos termos do artigo 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009.

4.
O indeferimento da heteroidentificação constitui ato privativo da banca examinadora, que detém competência técnica e autonomia para executar todas as etapas do certame e rever suas próprias decisões.

5.
O Secretário de Estado, embora autoridade do órgão promotor do concurso, não possui competência material para rever ou desfazer o ato impugnado, cuja atribuição pertence exclusivamente à banca examinadora.

6.
A competência originária desta Turma restringe-se aos atos praticados pelas autoridades expressamente elencadas no artigo 96, inciso I, alínea "g", da Constituição Estadual, não abrangendo atos praticados exclusivamente por banca examinadora de concurso público.

IV. Dispositivo e tese

7.
Incompetência da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas declarada. Remessa dos autos ao primeiro grau de jurisdição.

Tese de julgamento: "O Secretário de Estado é parte ilegítima em mandado de segurança quando o ato impugnado –
indeferimento de heteroidentificação racial em concurso público
– constitui atribuição exclusiva da banca examinadora, competindo ao juízo de primeiro grau processar e julgar a ação mandamental contra entidade privada delegatária de função pública."

--------------------------

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 3º; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 96, I, "g"; RITJ/MT, art. 51, XV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no MS 30255 DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 25.02.2025; TJMT, N.U 1043903-17.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 04.12.2025; TJMT, N.U 1028344-88.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 02.05.2024.

RELATÓRIO

Cuida-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por Rosinei da Cruz Carvalho contra ato imputado ao Diretor-Presidente da Fundação Getúlio Vargas e ao Secretário de Estado de Educação do Estado de Mato Grosso, por meio do qual busca a invalidação do ato administrativo que, no âmbito do Concurso Público regido pelo Edital n. 01/2025-SEPLAG/SEDUC, deixou de reconhecer sua autodeclaração como candidato pardo, excluindo-o da concorrência às vagas reservadas às ações afirmativas para o cargo de Professor de Educação Básica – Educação Física.

Narra o impetrante que se inscreveu no certame para o referido cargo, obteve êxito nas etapas iniciais e, por haver optado por concorrer pelas vagas reservadas a candidatos pretos e pardos, foi convocado para o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração. Sustenta que sempre se autodeclarou pardo, afirmando possuir características fenotípicas compatíveis com essa classificação, circunstância que, segundo sua narrativa, seria corroborada por laudos técnicos e por reconhecimento anterior, em outro procedimento, de sua condição racial. Aduz que, não obstante tais elementos, a Comissão de Heteroidentificação indeferiu sua autodeclaração por meio de decisão genérica, desprovida de fundamentação individualizada, limitando-se a registrar que “as características fenotípicas não condizem com a autodeclaração”, sem explicitar, em concreto, quais aspectos teriam sido observados nem
por que
seriam incompatíveis com o enquadramento racial declarado. Afirma, ainda, que o recurso administrativo por ele interposto igualmente recebeu resposta genérica, sem enfrentamento efetivo das razões deduzidas, culminando em sua exclusão da lista de candidatos cotistas.

Postulou, assim, a concessão de medida liminar para que fosse reincluído no certame, na condição de candidato às vagas reservadas, com convocação para as etapas subsequentes, se detivesse classificação suficiente. Requereu, no mérito, a concessão definitiva da ordem para declarar a ilegalidade do ato que não o reconheceu como pardo e assegurar-lhe o direito de prosseguir no concurso nessa condição, com a prática dos atos subsequentes, inclusive convocação para exames médicos, nomeação e posse, caso preenchidos os demais requisitos e alcançada classificação bastante.

A liminar foi deferida parcialmente para determinar a reinclusão imediata do impetrante na condição de candidato às vagas reservadas a pessoas pretas e pardas, bem como sua convocação para as etapas subsequentes, caso possuísse classificação suficiente.

O Estado de Mato Grosso apresentou defesa técnica. Em preliminar, sustenta a incompetência do Tribunal de Justiça para o processamento originário do
writ
, ao argumento de que o ato impugnado foi praticado pela Comissão de Heteroidentificação instituída pela FGV, e não pelo Secretário de Estado de Educação. No mérito, defende a legalidade do procedimento, a presunção de legitimidade da atuação da comissão, a relatividade da autodeclaração racial e a inadequação do mandado de segurança por suposta ausência de prova pré-constituída de direito líquido e certo. Afirma, ainda, que laudos particulares e documentos apresentados pelo candidato não se sobreporiam à avaliação fenotípica realizada pela comissão de heteroidentificação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da segurança. Em sua manifestação, afastou a preliminar de ilegitimidade passiva, reconhecendo a legitimidade do Secretário de Estado de Educação, e consignou, no mérito, que a controvérsia não diz respeito à indevida substituição do juízo administrativo pelo Poder Judiciário, mas ao controle de legalidade do ato de heteroidentificação, sobretudo no que concerne à exigência de motivação idônea, individualizada e compatível com a gravidade da restrição imposta ao candidato. Assinalou, ademais, que, em contexto de dúvida razoável e diante da ausência de motivação suficientemente detalhada para o afastamento da autodeclaração, deve prevalecer o critério autodeclaratório, em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

É o relatório.

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração.

O mandado de segurança é ação constitucional vocacionada à tutela de direito líquido e certo lesado ou ameaçado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, desde que demonstrável de plano, por prova pré-constituída. Na hipótese em exame, a insurgência recai sobre ato de exclusão do impetrante do sistema de cotas raciais em concurso público, praticado no bojo de procedimento administrativo de heteroidentificação. A matéria, tal como devolvida à apreciação judicial, não exige dilação probatória incompatível com a via mandamental, porque a controvérsia central não reside propriamente em aprofundamento instrutório sobre fatos indeterminados, mas na análise da legalidade do procedimento adotado, do grau de motivação do ato administrativo e da suficiência formal e material da decisão que afastou a autodeclaração racial do candidato.

Os documentos acostados com a inicial, tal como sintetizados na própria peça vestibular e na manifestação ministerial, demonstram de modo bastante a ocorrência do ato impugnado, o teor padronizado da decisão administrativa, a interposição de recurso e a manutenção genérica do indeferimento, bem como a situação jurídica subjetiva do impetrante no certame.

Há, pois, suporte documental suficiente para o exame do pedido na via eleita. Não se trata de demanda que exija produção de prova oral, perícia judicial ou reconstituição complexa de fatos. O que se examina é se a Administração, ao afastar a autodeclaração do candidato, observou os padrões constitucionais e legais de motivação, contraditório, ampla defesa, razoabilidade e finalidade das ações afirmativas.

A preliminar suscitada pelo Estado, sob o rótulo de incompetência, não merece acolhimento.

A defesa técnica sustenta que o ato impugnado teria sido praticado pela Comissão de Heteroidentificação instituída pela Fundação Getúlio Vargas, razão pela qual o Secretário de Estado de Educação não poderia figurar como autoridade coatora, com a consequente remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública.

Todavia, essa compreensão não se sustenta.

Em sede de mandado de segurança, autoridade coatora não é apenas aquela que pratica materialmente o ato, mas também a autoridade que detém competência para controlá-lo, revê-lo ou conferir-lhe eficácia administrativa. A manifestação ministerial é precisa ao registrar que, embora o procedimento de heteroidentificação tenha sido executado por comissão instituída pela banca organizadora, o certame se desenvolve no âmbito da Secretaria de Estado de Educação, a quem incumbe a condução administrativa do concurso e a prática dos atos necessários à produção de seus efeitos jurídicos, circunstância que legitima a indicação do Secretário de Estado de Educação no polo passivo da impetração.

Essa conclusão, além de compatível com a lógica do concurso público, harmoniza-se com a própria estrutura da relação jurídica deduzida em juízo. O impetrante não insurge apenas contra uma manifestação técnica isolada da banca examinadora; volta-se, isso sim, contra os efeitos concretos produzidos por essa deliberação no âmbito do concurso público estadual, cuja utilidade final se projeta sobre a classificação, convocação, nomeação e posse em cargo integrante da rede estadual de ensino. O Secretário de Estado de Educação, nessa medida, não é estranho ao ato impugnado, mas autoridade diretamente vinculada à eficácia do certame e apta a cumprir a eventual ordem judicial.

Rejeito
, portanto, a preliminar.

É incontroverso que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reavaliar, em caráter ordinário, o mérito administrativo dos concursos públicos. Também é certo, porém, que tal limitação não impede o controle de legalidade dos atos administrativos praticados no curso do certame, especialmente quando houver alegação consistente de violação ao edital, ausência de motivação, desrespeito ao contraditório e à ampla defesa, ou afronta a princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

Na matéria específica de heteroidentificação, esse controle jurisdicional foi expressamente realçado pelo Supremo Tribunal Federal, como registrado nos autos pelo impetrante e reiterado pelo Ministério Público. A manifestação ministerial menciona, de forma textual, o Tema 1.420 da repercussão geral, segundo o qual o Poder Judiciário pode controlar o ato administrativo de heteroidentificação de candidatos que concorrem às vagas reservadas a pessoas pretas e pardas em concurso público, para garantia do contraditório e da ampla defesa, sendo fática a controvérsia acerca da adequação dos critérios e fundamentos do ato de exclusão.

Do mesmo modo, a inicial enfatiza que o caso se enquadra na excepcionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, justamente porque não se pretende a simples substituição do juízo da comissão por preferência subjetiva do candidato, mas a correção de ato administrativo supostamente ilegal por deficiência de fundamentação e por desconsideração arbitrária de elementos que, ao menos em tese, situariam o impetrante em zona de dúvida razoável quanto ao fenótipo.

Assim, a premissa metodológica que orienta este voto é simples e decisiva: o Judiciário não ingressa no campo da pura conveniência administrativa, mas pode, e deve, verificar se a atuação da comissão observou os parâmetros jurídicos indispensáveis à validade do ato restritivo.

O ponto nuclear da controvérsia reside na qualidade da motivação do ato administrativo que indeferiu a autodeclaração racial do impetrante.

A Constituição da República, ao submeter a Administração Pública aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, impõe aos atos administrativos restritivos de direitos o dever de motivação idônea, suficiente e controlável. Essa exigência ganha relevo ainda maior quando o procedimento administrativo versa sobre política pública de ação afirmativa, cujo escopo é a concretização da igualdade material e a correção de desigualdades raciais historicamente estruturais.

O procedimento de heteroidentificação, embora legítimo como mecanismo complementar de controle de fraudes, não pode converter-se em espaço de exercício opaco de poder administrativo. A banca examinadora, ao afastar a autodeclaração de um candidato, precisa expor de maneira clara, individualizada e inteligível os motivos concretos pelos quais concluiu pela incompatibilidade fenotípica entre a pessoa avaliada e o grupo racial por ela indicado. Não basta uma fórmula estereotipada. Não é suficiente uma afirmação conclusiva. Não atende ao padrão constitucional uma motivação que apenas reproduz o resultado, sem revelar as razões efetivas que o sustentam.

No caso concreto, conforme descrito na petição inicial, a Comissão de Heteroidentificação limitou-se a consignar, em essência, que “as características fenotípicas não condizem com a autodeclaração”, sem proceder à explicitação objetiva de quais traços foram considerados, quais parâmetros editais foram utilizados e por que razão o conjunto fenotípico visualizado seria incompatível com a condição de pessoa parda afirmada pelo impetrante. A inicial também
noticia
que, interposto recurso administrativo, a instância revisora manteve o indeferimento de forma igualmente genérica, sem enfrentar concretamente os argumentos deduzidos e sem apresentar fundamentação individualizada.

A manifestação do Ministério Público confirma, de maneira incisiva, essa deficiência procedimental. Registrou o órgão ministerial que, embora tenha sido oportunizado recurso administrativo, “a resposta apresentada limitou-se a reproduzir fundamentos genéricos, sem proceder à análise individualizada das características fenotípicas do candidato ou enfrentar, de forma concreta, os elementos por ele apresentados em sua defesa”, concluindo que tal circunstância evidencia fragilidade na motivação do ato administrativo, sobretudo porque a exclusão do candidato do sistema de cotas raciais constitui medida restritiva de direitos e, por isso, exige fundamentação clara, específica e individualizada.

Este ponto é decisivo.

Não se está a dizer que toda decisão desfavorável em heteroidentificação é inválida. O que se
afirma
é que, para ser válida, a exclusão do candidato deve estar acompanhada de motivação apta a permitir o controle administrativo e judicial do ato. Se o fundamento é genérico a ponto de não revelar o itinerário lógico da decisão, resta comprometida a própria legitimidade do procedimento. Sem motivação individualizada, o contraditório torna-se meramente formal; a ampla defesa esvazia-se; o recurso administrativo converte-se em ritual sem substância; e o controle jurisdicional passa a ser obstruído pela opacidade da atuação administrativa.

Em outras palavras, a motivação não é ornamento do ato; é condição de sua validade.

A heteroidentificação é instrumento constitucionalmente admissível. Contudo, sua finalidade não é restringir de modo maximalista o acesso às políticas afirmativas, mas prevenir fraudes e assegurar que a política pública alcance seus verdadeiros destinatários. Essa função institucional exige cautela redobrada em países marcados por ampla miscigenação racial, como o Brasil.

Nesse ponto, adquire relevo a orientação destacada tanto na inicial quanto no parecer ministerial, extraída do voto proferido na ADC 41/DF, segundo a qual, nas zonas de certeza positiva ou negativa, a definição tende a apresentar menor dificuldade, mas, nas hipóteses de dúvida razoável quanto ao fenótipo, deve prevalecer a autodeclaração. A manifestação ministerial reproduz expressamente essa compreensão e acrescenta que tal orientação se torna particularmente relevante no contexto brasileiro, em que o elevado grau de miscigenação impõe cautela na exclusão de candidatos do sistema de cotas raciais quando inexistir motivação suficientemente detalhada e individualizada que justifique o afastamento da autodeclaração apresentada.

Não se ignora que a defesa técnica sustenta a prevalência da avaliação da comissão e a insuficiência de laudos ou documentos particulares para infirmá-la. Também argumenta que a autodeclaração é relativa e não goza de presunção absoluta de veracidade.

Essas premissas, em abstrato, são corretas apenas até certo ponto. De fato, a autodeclaração não é absoluta, e a heteroidentificação desempenha papel legítimo. Porém, esse dado não resolve o caso. O problema concreto não reside em saber se a comissão pode, em tese, afastar a autodeclaração, mas se o fez de maneira juridicamente válida. E aqui a resposta deve ser negativa.

Quando a Administração exclui o candidato mediante fórmula genérica, sem explicitar as razões fenotípicas concretas do desenquadramento, especialmente em contexto em que o próprio impetrante apresenta elementos documentais e narrativos indicativos de compatibilidade com a autodeclaração, instala-se precisamente a zona de dúvida que impede a prevalência automática do juízo negativo da comissão. Nessas circunstâncias, a autodeclaração não é suplantada validamente, porque o ato administrativo não logra demonstrar, de modo controlável,
por que
deveria ser afastada.

Em síntese, a ausência de motivação qualificada impede que o indeferimento da autodeclaração produza, com legitimidade, a exclusão do candidato do sistema de cotas.

A defesa técnica procura deslocar a controvérsia para o plano de suposta insuficiência probatória, afirmando que o impetrante não teria demonstrado direito líquido e certo e que a pretensão demandaria dilação probatória incompatível com o
writ
.

Não procede.

A prova pré-constituída exigida no mandado de segurança não significa prova incontestável de todos os fatos em discussão, mas documentação idônea suficiente para demonstrar, de plano, a ilegalidade ou abusividade do ato impugnado. Na espécie, o impetrante apresentou a decisão administrativa de indeferimento, a resposta recursal, sua condição de candidato cotista, a narrativa de aprovação nas etapas anteriores e elementos documentais que, ao menos em tese, reforçariam a coerência de sua autodeclaração. A análise ministerial, após exame dos autos, foi expressa ao apontar a existência de “farta documentação e elementos que corroboram sua autodeclaração racial”, concluindo, ao final, pela concessão da segurança.

Mais do que isso: a ilegalidade aqui reconhecida decorre principalmente do próprio modo como a Administração motivou, ou deixou de motivar, o ato restritivo. E tal constatação emerge diretamente dos documentos que instruem os autos. Não se exige produção de novas provas para verificar que uma decisão é genérica quando o próprio teor da decisão revela sua generalidade.

Também não assiste razão ao Estado quando invoca o princípio da vinculação ao edital como obstáculo à concessão da ordem.

O edital, sem dúvida, vincula candidatos e Administração. Mas justamente por isso a Administração deve cumpri-lo em sua integralidade, e não apenas nos aspectos que reforçam sua discricionariedade técnica. O procedimento de heteroidentificação, ainda que previsto no instrumento convocatório, não se desgarra dos princípios constitucionais que informam toda atividade administrativa. A vinculação ao edital não legitima decisão imotivada; ao contrário, exige que os critérios editalícios sejam aplicados com transparência, racionalidade e possibilidade de controle.

Conceder a segurança, nesta hipótese, não significa contrariar o edital. Significa exigir que ele seja observado de forma constitucionalmente adequada.

Desse modo, reconhecida a ilegalidade do ato administrativo, cumpre definir a extensão da tutela mandamental.

A solução que melhor se ajusta aos autos é a concessão da segurança para declarar a nulidade do indeferimento da autodeclaração racial do impetrante e assegurar-lhe o direito de permanecer concorrendo às vagas reservadas às pessoas pretas e pardas no Concurso Público regido pelo Edital n. 01/2025-SEPLAG/SEDUC, para o cargo de Professor da Educação Básica – Educação Física.

Trata-se, em substância, da consolidação da liminar já deferida, a qual determinou a reinclusão do impetrante na condição de candidato cotista e sua convocação para as etapas subsequentes, se presente classificação suficiente. A própria inicial pede, ao final, que, uma vez reconhecido definitivamente o direito de concorrer pela cota racial, sejam praticados os atos consequenciais de convocação para exames médicos, nomeação e posse, caso preenchidos os demais requisitos e obtida classificação apta.

Por coerência com a natureza do mandado de segurança, a ordem deve ser outorgada nos limites do direito comprovado. Assim, a concessão da segurança não implica nomeação automática e imediata, desvinculada do restante do certame. O que se assegura é o restabelecimento da condição jurídica indevidamente afastada, com preservação de todos os efeitos daí decorrentes, inclusive a convocação para as etapas posteriores, o aproveitamento dos atos já praticados por força da liminar e, ao final, a nomeação e posse, caso o impetrante satisfaça os requisitos editalícios e alcance classificação suficiente.

Essa solução preserva, simultaneamente, a legalidade, a isonomia entre os candidatos e a efetividade da política afirmativa.

À vista de todo o exposto, a impetração merece acolhimento. Em contexto de dúvida razoável, especialmente quando ausente motivação bastante para afastar a autodeclaração, deve prevalecer esta, conforme orientação já destacada nos autos.

Ante o exposto, concedo a segurança, para:

i.
declarar a nulidade do ato administrativo que indeferiu a autodeclaração racial do impetrante no procedimento de heteroidentificação do Concurso Público regido pelo Edital n. 01/2025-SEPLAG/SEDUC, para o cargo de Professor de Educação Básica – Educação Física;

ii
.
assegurar a manutenção definitiva de ROSINEI DA CRUZ CARVALHO na condição de candidato concorrente às vagas reservadas a pessoas pretas e pardas, no referido certame;

iii
.
confirmar a liminar anteriormente deferida, preservando-se os atos já praticados em seu cumprimento;

iv
.
determinar que os impetrados promovam os atos subsequentes necessários ao regular prosseguimento do impetrante no concurso, inclusive convocação para as etapas posteriores, desde que presente classificação suficiente;

v.
assegurar que, em sendo o impetrante aprovado nas demais fases e alcançando classificação compatível, sejam praticados os atos administrativos consequenciais, inclusive nomeação e posse, observados os demais requisitos editalícios e legais.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 77 do RITJMT e do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

VOTO – DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (8º VOGAL)

Egrégia Turma:

Em sede preliminar, o Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso arguiu sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não praticou o ato tido como ilegal e de que a prática compete exclusivamente à comissão instituída pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

O presente
writ
foi impetrado em face de suposto ato ilegal atribuído ao Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso, bem como à Fundação Getúlio Vargas – FGV, na qualidade de banca examinadora, consubstanciado no indeferimento da autodeclaração do impetrante como candidato pardo, excluindo-o da concorrência às vagas reservadas às ações afirmativas para o cargo de Professor de Educação Básica – Educação Física.

Pois bem.

Frise-se que, para a indicação do polo passivo em mandado de segurança, é necessário que a autoridade apontada como coatora tenha competência para desfazer o ato impugnado ou, ainda, fazer cessar os efeitos tidos como ilegais ou abusivos.

Com efeito, entende-se por autoridade coatora não só a pessoa física que, em nome da pessoa jurídica a que esteja vinculada,
pratica
efetivamente o ato impugnado, mas também a que detenha o poder de decisão para corrigir ou desfazer o ato administrativo.

No caso, o ato administrativo impugnado, qual seja, o indeferimento da heteroidentificação, foi praticado exclusivamente pela banca examinadora da FGV, que detém competência técnica e autonomia para a execução de todas as etapas do certame, inclusive para rever suas próprias decisões.

O Secretário de Estado, embora seja a autoridade do órgão promotor do concurso, não detém competência material para rever o recurso analisado ou desfazer o ato impugnado, uma vez que essa pertence exclusivamente à banca examinadora.

Em caso análogo, há entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a legitimidade passiva exclusiva da banca examinadora. Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME NACIONAL DA MAGISTRATURA - ENAM. COTA RACIAL.
AUTODECLARAÇÃO A SER AVALIADA PELA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA
. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. 1. Nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei n. 12.016/2009, a autoridade coatora é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. 2.
Na hipótese dos autos, a impetração volta-se contra ato de atribuição da Comissão de Heteroidentificação do TJRJ e da Fundação Getúlio Vargas - FGV, responsável pela organização do concurso, o que acaba por afastar a competência desta Corte para conhecer da ação mandamental
.

Agravo
interno improvido.
”

(STJ -
AgInt
no MS: 30255 DF 2024/0193793-8, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 25/02/2025, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025)
.

[sem destaque no original].

No mesmo sentido, este e. Tribunal de Justiça já consignou que “
É parte ilegítima para figurar como autoridade coatora no mandado
de segurança o agente político estadual quando o ato impugnado é de responsabilidade exclusiva da entidade privada organizadora de concurso público. A competência para processar e julgar mandado de segurança contra entidade de direito privado, ainda que delegatária de função pública, é do juízo de primeiro grau
.” (TJMT, N.U 1043903-17.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2025,
Publicado
no DJE 22/01/2026). Precedentes: N.U 1028344-88.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2024; N.U 1027584-42.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2024.

Constatada a ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora, deve-se considerar que o mandado de segurança, quando impetrado originariamente perante esta e. Turma restringe-se às hipóteses nas quais os atos impugnados sejam praticados especificamente pelas autoridades com competência definida, consoante dispõe o artigo 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição do Estado:

“
Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

I –
processar e julgar
, originariamente:

(...).

g) o mandado de segurança e o habeas data contra os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do
Estado, do Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil
”.

A partir de tais premissas, com a devida vênia a entendimento diverso, tenho que o ato tido como coator não se submete, em ação originária, ao controle jurisdicional desta c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mas, sim, ao do juízo de primeira instância.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, com a devida vênia do e. Relator, Des.
Deosdete
Cruz Júnior,
DECLARO A INCOMPETÊNCIA
desta c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, com fundamento no artigo 51, XV, segunda parte, do RITJ/MT, e
DETERMINO
a remessa dos autos ao primeiro grau, para processar e julgar o mandado de segurança impetrado contra a autoridade reputada coatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026